Tribunal: TJDFT
Processo: 0703639-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), em razão de apreensão de porções de crack e cocaína em sua posse e em seu domicílio, além de balança de precisão. O coacusado teve a ação penal trancada por decisão do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a nulidade da busca e a ausência de justa causa. Em relação a ele, não se conheceu do recurso por ausência de interesse recursal, após o trânsito em julgado do habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prova obtida por meio de busca domiciliar sem mandado judicial; (ii) examinar a existência de materialidade e autoria delitivas que justifiquem a condenação; (iii) reavaliar a dosimetria da pena e a possibilidade de aplicação de causas de diminuição, substituição da pena e fixação de regime mais brando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada forçada no domicílio do recorrente foi precedida de fundadas razões, consistentes em informações do serviço de inteligência, comportamento suspeito, mensagens em celular indicando tráfico e apreensão de drogas em local próximo ao abordado, configurando justa causa nos termos do Tema 280 da Repercussão Geral do STF.
4. O réu franqueou o ingresso dos policiais no imóvel, sendo as buscas realizadas com sua autorização e na presença de testemunhas, o que reforça a legalidade do procedimento e a ausência de nulidade.
5. A materialidade do delito foi comprovada por laudos de exame físico-químico das substâncias apreendidas e pela apreensão de petrechos típicos da traficância, como balança de precisão, associados a relevante quantidade e variedade de drogas.
6. A autoria foi firmemente demonstrada por provas testemunhais colhidas em juízo, especialmente pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que descreveram condutas típicas e compatíveis com o tráfico de entorpecentes, em consonância com os demais elementos do processo.
7. A negativa do acusado resta isolada diante do conjunto probatório robusto, que permite a formação segura do juízo condenatório.
8. A dosimetria da pena respeitou os princípios da proporcionalidade e da individualização, considerando a culpabilidade exasperada pelo concurso de agentes e a expressiva quantidade e variedade de drogas.
9. A causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi corretamente aplicada no mínimo legal (1/6), diante de indícios de habitualidade na conduta e da apreensão de petrechos de traficância.
10. Inviável a substituição da pena por restritivas de direitos e a fixação de regime diverso do semiaberto, diante dos vetores desfavoráveis e da quantidade de pena fixada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando precedida de fundadas razões justificadas a posteriori que indiquem situação de flagrante delito, nos termos do Tema 280 da Repercussão Geral do STF.
2. A prova testemunhal de policiais, quando harmônica e não infirmada por outros elementos dos autos, possui força probatória suficiente para embasar condenação criminal.
3. A aplicação da causa de diminuição do §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 exige análise das circunstâncias concretas, podendo ser reduzida em fração inferior ao máximo legal quando presentes elementos que indiquem maior reprovabilidade da conduta.
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pressupõe o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal, cuja ausência impede sua concessão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 33, §2o, “b”, e §3o, 44, 59, 68; CPP, arts. 386, II, IV, V e VII; Lei 11.343/2006, art. 33, caput, e §4o.